Tribunal: TJES
Processo: 0001497-38.2016.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Resistência
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001497-38.2016.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO GOMES DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, COM OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 303, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 302, §1º, I E III, AMBOS DO CTB), EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CTB) E RESISTÊNCIA (ART. 329, DO CP). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça – Extinção da punibilidade pela prescrição, na sua modalidade retroativa, em relação ao delito de resistência (art. 329, do CP):

Não havendo transcorrido lapso temporal, entre os marcos interruptivos, superior ao prazo prescricional no presente caso, não há que se falar em extinção da punibilidade do réu.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
:
A materialidade e a autoria quanto ao delito de lesão corporal culposa no trânsito com omissão de socorro, se demonstradas, conduzem à manutenção da condenação nas sanções do art. 303, parágrafo único, c/c, art. 302, §1º, I e III, ambos da Lei 9.503/97.

2. Uma vez que os elementos coligidos ao processo demonstram que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de bebida alcoólica, deve ser mantida sua condenação quanto ao delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 da Lei 9.503/97.

3. Não há que se falar em absolvição quanto ao delito de resistência, se demonstrado nos autos que o agente se opôs, deliberadamente, à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

4. Os testemunhos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu, desde que coerentes com o acervo probatório, são aptos a alicerçar o decreto condenatório.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001497-38.2016.8.08.0051
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA COSTA - ES28535-A

VOTO

VOTO

Preliminar da Procuradoria de Justiça - Prescrição parcial

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer constante no id. 4735498, suscita preliminar de extinção da punibilidade pela prescrição, na sua modalidade retroativa (artigo 107, IV, do CP), em relação ao delito de resistência (art. 329, do CP).

A preliminar não deve ser acolhida.

O acusado foi condenado a 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção pelo referido crime, o que remete ao prazo prescricional de 03 (três) anos (art. 109, VI, do CP).

Por outro lado, o recorrente, à época dos fatos (01/10/2016), não era menor de 21 (vinte o um) ou maior de 70 (setenta) anos (nascido em 23/10/1979), motivo pelo qual o lapso prescricional não é reduzido pela metade, a teor do que dispõe o artigo 115 do Código Penal.

No caso em tela, a denúncia foi recebida em 17 de outubro de 2016 (fl. 78), e o processo seguiu seu curso regular sem a ocorrência de qualquer marco suspensivo ou interruptivo, de modo que a sentença foi publicada em 24 de setembro de 2019 (certidão de publicação em fl. 137).

Assim, o lapso prescricional de 03 (três) anos, por pouco, não foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impossibilitando, portanto, o reconhecimento da alegada prescrição.

Destarte,
REJEITO DA PRELIMINAR
da Procuradoria de Justiça.

É o voto.

VOTO

Mérito

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO GOMES DOS SANTOS
, contra a sentença de fls. 131/137, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário/ES, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática de dois crimes previstos na Lei de Trânsito (Lei nº 9.503/97), quais sejam, lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com omissão de socorro (art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1º, I e III, ambos do CTB), e embriaguez ao volante (artigo 306, do CTB), como também pela prática do delito de resistência, este, previsto no Código Penal (art. 329, do CP), tudo na forma do concurso material (art. 69, do CP), à pena total de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, e 17 (dezessete) dias-multa, mais suspensão/proibição do direito de obter permissão ou habilitação, pelo prazo de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, sendo fixado o regime aberto para cumprimento da reprimenda corporal.

Nas razões de fls. 156/162, requer a Defesa, como tese única, a absolvição do réu dos delitos que lhe foram imputados, por insuficiência de provas.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que, no dia 1º de outubro de 2016, na Rua José Lins Costa, no Bairro Canarinho, naquela cidade de Pedro Canário/ES, o apelante, conduziu, com a capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, o veículo FIAT UNO, placas MSG 2990, colidindo de frente com uma motocicleta, dirigida por Leonardo Silva Santos, provocando-lhe politraumas consistentes em fratura da diáfise do fêmur.

Restou apurado que, após ter atingindo a motocicleta, o recorrente deixou o local, com a vítima no chão, sem prestar-lhe socorro.

Acionada, a Polícia Militar, fez um cerco no bairro Camata, e, ali iniciou o acompanhamento do veículo, por cerca de quatro quilômetros, até a estrada de chão, que vai para a localidade de Costa Dourada/BA, onde o apelante, mais uma vez, colidiu em uma cerca de propriedade rural, por não conseguir realizar uma manobra de curva, ocasião em que empreendeu fuga a pé.

Após as buscas, o recorrente foi localizado e recebeu voz de prisão, oportunidade em que se opôs à ordem legal dos policiais militares, chegando a entrar em luta corporal com um deles, durante a resistência, tendo sido preso em flagrante delito depois de contido.

A materialidade e autoria dos delitos encontram-se suficientemente demonstradas pelo Boletim Unificado de fls. 12/13, Exame de Alcoolemia de fl. 14, Prontuários e Laudos Médicos de fls. 25/31, bem como, pelos depoimentos prestados tanto em sede inquisitorial como em Juízo.

Os policiais militares VILSON NEVES DA CONCEIÇÃO e SAMUEL BARBOSA DA SILVA, responsáveis pelas diligências, informaram na seara inquisitiva (fls. 05/06), que, no dia dos fatos, receberam denúncia (via telefone 190) dando conta de que um veículo havia colidido frontalmente com uma motocicleta no bairro Canarinho, deixando o condutor desta caído no chão, com uma fratura grave no fêmur direito.

Disseram, ainda, ter sido relatado que, o condutor daquele automóvel havia seguido em direção ao bairro Camata, sem prestar nenhum socorro à vítima. Prosseguiram relatando que, a guarnição policial, então, montou cerco em perseguição ao veículo causador do acidente, tendo logrado êxito em apreendê-lo, após ter o condutor perdido o controle da direção e colidido contra uma cerca antes de atingir o ponto de repouso.

Esclareceram, também, que, ao darem voz de prisão ao acusado – o qual estava visivelmente embriagado, este teria resistido à prisão, e entrado em luta corporal com outro soldado da Polícia Militar, vindo a rasgar parte do seu fardamento na ocasião.

O policial militar SAMUEL BARBOSA DA SILVA, ouvido em juízo (fl. 119), confirmou suas declarações anteriormente prestadas na Delegacia de Polícia. Disse que, pelo comportamento que ostentava e, demais impressões físicas que extraíram, quando dos fatos, tinha a mínima dúvida em afirmar que o acusado se encontrava em acentuado grau de embriaguez alcoólica na ocasião, sendo que o próprio reconheceu expressamente para os policiais que havia ingerido bebida alcoólica. Acrescentou que o flagrado mal conseguia por-se de pé, acrescentando que não teve conhecimento se a vítima posteriormente ao fato teve sequelas físicas em razão das lesões que sofreu.

Já o policial militar VILSON NEVES DA CONCEIÇÃO, em seu depoimento na seara judicial (fl. 120), também confirmou suas declarações prestadas na fase administrativa. Narrou, também, que, por ocasião dos fatos, o acusado se apresentava com sinais de intensa embriaguez alcoólica, cambaleando e dizendo palavras desprovidas de sentido.

É entendimento jurisprudencial que a palavra dos policiais militares merece credibilidade, mormente quando eles são uníssonos acerca do modo como os fatos ocorreram. Ademais, as declarações prestadas na fase extrajudicial, foram ratificadas em juízo, e, não há provas nos presentes autos, no sentido de que os milicianos almejassem deturpar a verdade ou incriminar uma pessoa inocente, sendo tais depoimentos corroborados por outros elementos de prova.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, admitiu ter bebido três garrafas de cerveja anteriormente aos fatos, negando, entretanto, que se encontrasse em estado de embriaguez alcoólica, bem assim que tenha se evadido ao visualizar a viatura policial.

Acerca da colisão, afirmou crer que, no momento, estivesse transitando a 50Km/h, estimando a velocidade da motocicleta em cerca de 40Km/h. Aduziu, ainda, que, na verdade, foi a motocicleta que colidiu contra o automóvel que conduzia na ocasião, e não o contrário. Admitiu, contudo, que, naquele momento, transitava pela contramão de direção, eis que teve que se desviar de pedestres que teriam invadido a pista de rolamento.

Sua versão, contudo, além de inconsistente, encontra-se dissociada do conjunto probatório, não passando de uma vã tentativa de se esquivar das imputações contidas na denúncia.

Em relação ao delito de embriaguez ao volante
, não há dúvidas de que o acusado conduziu veículo automotor sob influência de álcool. Além de o réu ter admitido que havia bebido antes de conduzir o veículo, o teste de alcoolemia (fl. 14) não deixa margem a qualquer dúvida de que o acusado estava sob efeito de álcool. Associado a tudo isso, têm-se os relatos das testemunhas policiais acima.

Em relação
ao crime de lesão corporal
culposa
, não resta dúvida de que o réu, por estar sob efeito de álcool, conduziu o veículo de forma imprudente, quebrando o dever objetivo de cuidado, o que causou as lesões corporais sofridas pelo condutor da motocicleta, Leonardo Silva Santos, conforme demonstra os prontuários de atendimento (fls. 25/31), onde se infere, de fato, que ele sofreu politraumatismo – com fratura da diáfise do fêmur.

O réu agiu imprudentemente ao dirigir embriagado, circunstância que não se contesta, uma vez que ficou comprovada pelo exame de alcoolemia e pelos relatos dos policiais militares. Essa circunstância demonstra que, conquanto o acidente não tenha sido pretendido pelo acusado, sua conduta imprudente resultou nas lesões corporais sofridas pela vítima.

Mesmo que tivessem pedestres na rua, deveria o recorrente, antes de invadir a contramão, se certificado da inexistência de veículos transitando no sentido contrário.

Ademais, se realmente tivesse conduzindo o seu veículo em baixa velocidade, seria plenamente possível a ele frear o carro, aguardar a passagem da motocicleta da vítima, para somente depois fazer a ultrapassagem dos pedestres pela contramão.

Portanto, o próprio comportamento do recorrente, após o acidente, se evadindo do local sem prestar socorro, se evadindo da polícia, realizando manobras perigosas, se acidentando novamente, e empreendendo nova fuga a pé, somado a constatação dos policiais de que Fernando estava embriagado, não deixam dúvidas que ele agiu com culpa, na modalidade imprudência, ou seja, ele efetivamente violou o dever de cuidado, dando causa ao acidente.

Assim, está comprovado que a vítima Leonardo teve sua incolumidade física acometida pela conduta do acusado, que dirigiu o veículo sob o efeito de álcool.

Em relação ao crime resistência
, verifica-se que a conduta do acusado, não se resumiu a debater-se a fim de dificultar sua imobilização, mas ele agiu com agressão física contra um dos policiais que tentavam prendê-lo.

Os dois policiais, VILSON e SAMUEL, na fase inquisitiva, relataram que o acusado chegou a rasgar o fardamento do SDPM Bonfim, após ter entrado em luta corporal com este.

Ouvidos em juízo (fls. 119/120), os referidos militares confirmaram as declarações prestadas na fase policial. Tendo um deles, em juízo (fl. 120), reafirmado ter o acusado resistido à ordem de parada e, ainda, “se atracado” com o policial em um matagal, quando chegou a rasgar o fardamento do colega.

Sabe-se que nos casos a envolver suposta prática de resistência, a palavra do policial responsável pela ocorrência, na maior parte das vezes, é o único elemento apto a elucidar os fatos e embasar a condenação e, justamente por tal razão, desde que não constatada eventual intenção em prejudicar o réu, tais depoimentos podem ser valorados, diante de sua considerável credibilidade, mormente porque prestados por agentes no exercício de atividade profissional.

Com fulcro em tais considerações, deve-se manter a condenação do acusado pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com omissão de socorro (art. 303, parágrafo único, c/c art. 302, §1º, I e III, ambos do CTB), embriaguez ao volante (artigo 306, do CTB) e resistência (art. 329, do CP).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)